Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. CONCESSÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL DOS FRUTOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA NO TRAILER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira do agravante, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ele declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.
3. Para que se possa fixar o valor devido para cada uma das partes sobre os eventuais direitos incidentes sobre o uso do trailer pelo agravante, faz-se necessária dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. Decisão agravada mantida.
4. Agravo de instrumento não provido.